Tribunal: TJSP
Processo: 1079660-61.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de ato administrativo c.c. danos morais – Concurso público de ingresso de Policial Militar de 2a Classe – Investigação social desfavorável – Teratologia inexistente – Lastro no Edital do certame – Poder discricionário de recusa de candidatos sem o perfil necessário à atividade policial militar – Revisão de avaliação e resultado pelo Poder Judiciário inadmissível

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de ato administrativo c.c. danos morais – Concurso público de ingresso de Policial Militar de 2a Classe – Investigação social desfavorável – Teratologia inexistente – Lastro no Edital do certame – Poder discricionário de recusa de candidatos sem o perfil necessário à atividade policial militar – Revisão de avaliação e resultado pelo Poder Judiciário inadmissível – Sentença que julgou improcedente a demanda mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Admissível o desligamento de candidato do certame, em razão de investigação social desfavorável, apurada em processo administrativo, cuja avaliação de perfil revelou-se incompatível à atividade policial.